Tribunal: TJES
Processo: 5001655-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001655-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RECORRIDO: SILMARA ROCHA DE LIMA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A em face do Acórdão de ID
1875073 que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo o reembolso imediato a consorciado desistente.

Contrarrazões aos Embargos não apresentadas, conforme certidão de ID 1947586.

É o sucinto relatório. Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In

casu
, inexiste no Acórdão de ID 1875073 qualquer contradição, omissão ou erro material como alegado nos Embargos, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios, que visam, tão somente, reabrir discussão sobre a questão amplamente debatida no juízo singular e nesta Turma Recursal. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA
TURMA RECURSAL
DA FAZENDA PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. Os Embargos de Declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009528662 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 16/12/2021, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/02/2022). (
Grifei
).

Isso porque, a embargante não aponta omissão, contradição ou erro material, alegando nos Embargos que o acórdão deixou de considerar e de sopesar a necessidade de observância do princípio da isonomia entre os consorciados e do princípio da legalidade ao manter o reembolso imediato do valor pago por consorciado desistente.

Entendo, assim, que não merece prosperar as alegações apontadas pela embargante, que possui um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Consideram-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.